Tribunal: STF
Processo: RE 1297443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Apelação de sentença, interposta por Lunelli Têxtil Nordeste LTDA, no bojo de ação mandamental, que denegou a segurança, rejeitando os pedidos deduzidos na inicial, afastando sua pretensão de ter suspensa a exigibilidade do recolhimento do IRPJ de da CSLL sobre os valores recebidos pela empresa impetrante, a título de correção monetária e juros moratórios insertos na Taxa Referencial Selic, recebidos nas restituições de indébitos tributários (judicial) e compensações tributárias administrativas, uma vez que não constituem fato gerador dos tributos em debate. Sem honorários (Art. 25 da Lei 12.016/2009).
    2. Em suas alegações, a apelante requer, em síntese: a) que seja determinada a suspensão do processo, em decorrência da Repercussão Geral da matéria, declarada nos autos do RE 1.063.187, para posterior aplicação do disposto no art. 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil; b) a reforma da sentença, concedendo em definitivo a segurança, a fim de reconhecer o direito de não incluir na base de cálculo ou de não sofrer retenção do IRPJ e da CSL sobre os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário (administrativo e/ou judicial), ressarcimento de créditos na via administrativa e/ou judicial, ou decorrentes da atualização de depósito judicial revertido em favor do contribuinte; c) sucessivamente, na hipótese de não acolhimento do item ‘b’, a concessão da segurança reconhecendo o direito da apelante de não incluir na base de cálculo ou de não sofrer retenção do IRPJ e da CSL sobre a parcela correspondente à mera correção monetária incidente nos casos de repetição de indébito tributário, ressarcimento de créditos na via administrativa e/ou judicial, ou decorrentes da atualização de depósito judicial revertido em favor do contribuinte; d) com o acolhimento dos itens ‘b’ e ‘c’, seja declarado o direito à recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSL dos últimos 5 anos, excluindo a parcela que não poderia ser adicionada e tributada, bem como seja declarado o direito à repetição de indébito, por parte da apelante, dos valores eventualmente recolhidos ou retidos a maior.
    3. É sabido que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.063.187 RG/SC - Tema 962 (incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição do indébito), tendo como relator o Min. Dias Toffoli, não havendo, todavia, até a presente data, decisão no bojo do citado recurso extraordinário determinando o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria.
    4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que os juros decorrentes do acréscimo pela taxa SELIC sobre depósitos judiciais (Lei 9.703/1998) e sobre valores recebidos a título de repetição de indébito tributário (artigo 174 do CTN), ‘(...) ‘não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (...)’. (STJ, REsp 1.138.695/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013).
    5. Especificamente quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, de igual modo, reconheceu o acórdão paradigma em debate que, não obstante a constatação de que dizem respeito a juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa, a teor do que preconiza o art. 17 do Decreto-lei 1.598/1977. Assim, os lucros cessantes constituem acréscimo patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza) e no art. 153, III, da CF/1988, compondo, por sua vez, o lucro líquido ajustado que enseja a tributação de CSLL, compatibilizando-se com o art. 195, inciso I, da Carta Magna.
    6. Ressalte-se, ainda, que, muito embora o acórdão repetitivo tenha apreciado especificamente os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais (natureza remuneratória) e os juros incidentes na repetição do indébito tributário (natureza indenizatória de lucros cessantes), partiu-se do pressuposto de que a caracterização dos juros como sendo remuneratórios é que os coloca na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Neste entendimento, efetivamente, os juros remuneratórios não escapam à tributação em referência.
    7. Nesse sentindo, precedentes da Segunda Turma desta Corte Regional: PJE 0800909-89.2019.4.05.8302, Rel. Des. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 07/10/2019; PJE 0800784-73.2018.4.05.8103, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 19/08/2019. 8. Apelação desprovida” (fls. 5-6, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150, o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República, sustentando a aplicação do Recurso Extraordinário n. 1.163.187 (Tema 962) à espécie.
    Salienta que “o julgamento do Recurso especial nº 1.138.695, ocorrido em 31.05.2013, invocado nos acórdãos, ainda que trate de incidência de IRPJ e CSLL sobre depósitos judiciais, julgou a matéria sobe viés infraconstitucional, e a discussão aqui travava tem caráter eminentemente constitucional, inconstitucionalidade da incidência na taxa SELIC (correção monetária e juros de mora), nos valores recebidos pelo contribuinte nas repetições de indébito, por violar os dispositivos dos artigos 153, inciso II, e 195, inciso I, ‘c’ da Constituição Federal, portanto, não deve ser adotada a orientação do STJ no recurso especial anteriormente citado” (fl. 15, vol. 19).
    Assevera que, “quando se trata da figura do credor, entende-se aqui contribuinte, que é compelido a recolher tributos indevidamente, e que em razão do ressarcimento de valores que nunca deveria ter sido compelido a pagar, tem como contraprestação o recebimento de valores a título de juros moratórios e correção monetária (SELIC), a fim de recompor seu patrimônio, motivo pelo qual a natureza jurídica da taxa SELIC é, sem dúvida, indenizatória, e em nenhum momento figura como acréscimo patrimonial ou renda” (fl. 19, e-doc. 19).
    Sustenta que, “ao submeter os valores recebidos à titulo de taxa SELIC na repetição do indébito à tributação do IRPJ e CSLL, não se completa a regra matriz de incidência tributária da exação, pois falta o mais importante, que é o aspecto material do tributo” (fl. 19, e-doc. 19).
    Argumenta que “dar o caráter de renda/acréscimo patrimonial e até mesmo lucro à correção monetária ou juros moratórios é desvirtuar a natureza destes institutos de encargos meramente indenizatórios” (fl. 23, e-doc. 19).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 962, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente à “incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito”. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. A interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e do art. 43, II, § 1º, do CTN por tribunal regional federal constitui circunstância nova suficiente para justificar, agora, seu caráter constitucional e o reconhecimento da repercussão geral da matéria relativa a incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC na repetição do indébito” (DJe 22.9.2017).
    No sentido da devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar-se esse precedente da repercussão geral, confiram-se os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 1.063.187-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos artigos de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 1.041.965-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Levantamento de depósitos judiciais. IRPJ. CSLL. Incidência sobre a taxa Selic recebida na repetição de indébito. 4. Reconhecimento de repercussão geral do tema, após o julgamento do agravo regimental. 5. Embargos de declaração acolhidos. 6. Devolução ao Tribunal de origem para aplicação do tema 962 da repercussão geral” (RE n. 1.038.533-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    O mérito dessa matéria ainda não foi apreciado por este Supremo Tribunal.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
     4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora